Tribunal: TJPA
Processo: 0051609-94.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0051609-94.2015.8.14.0401

RECORRENTE: FABRICIO DIMISON ASSUNCAO AMARAL, VANDO DIAS MORAES, JAILSON VIEIRA DE SOUZA, MADISON DOS SANTOS SARAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS II e IV e ART. 121, §2º, INCISOS II e IV, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 29 E 69 DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E CONCURSO DE AGENTES.
1
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR JAILSON VIEIRA DE SOUZA E VANDO DIAS MORAES. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO APENAS DO RECURSO DE VANDO DIAS MORAES. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
2
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EMBASADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO MADISON DOS SANTOS SARAIVA NA FASE INQUISITIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA AMPARADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA SOBREVIVENTE ATESTANDO QUE MADISON PARTICIPOU DA AÇÃO DELITIVA, TENDO SIDO ELE O MOTORISTA DO CARRO QUE LEVOU O OFENDIDO PARA O LOCAL ONDE FOI ALVEJADO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO.
3 –
MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA COLIGIDA NOS AUTOS APONTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A EMBASAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMETIDO.
4
– OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA.
5
– RECURSO DE VANDO DIAS MORAES NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS DOS DEMAIS ACUSADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
não conhecer o recurso interposto por Vando Dias Moraes em razão de sua intempestividade
,
e

conhecer os recursos dos demais acusados, porém, lhes negar provimento, anulando parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, de ofício, apenas no tocante às referidas qualificadoras, determinando ao magistrado de origem que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 14
dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Fabrício Dimison Assunção Amaral, Madison dos Santos Saraiva, Jailson Vieira de Souza e Vando Dias Moraes
,
inconformados com a sentença (
706/711 – ID 6374122
) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
/Pa,
que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II e arts. 29 e 69, todos do CPB, respectivamente, contra as vítimas Thayssa Rafaela da Silva Vilas e Jorge Emanuel Borges da Silva (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado em concurso material de crimes).

Em suas razões recursais, os recorrentes Fabrício Dimison Assunção Amaral (
fls. 706/711 – ID 6374122
), Jailson Vieira de Sousa e Vando Dias Moraes (
fls. 760/766 – ID 6374129
), requereram em suma sua impronúncia por não haver nos autos sequer indícios de suas participações no cometimento do ilícito imputado.

Ao seu turno, o recorrente Madson dos Santos Saraiva apresentou os fundamentos de sua insurgência (
fls. 744/758 – ID 6374128
) suscitando preliminar de nulidade do reconhecimento do réu por fotografia, motivo pelo qual entende ser forçosa sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VIII do CPB. No mérito, pugnou por sua impronúncia em razão da ausência de indícios de sua autoria e/ou participação no cometimento do crime.

Em contrarrazões (
fls. 773/780 – ID 6374130
) representante do Ministério Público pugnou, preliminarmente, pela intempestividade dos recursos interpostos por Jailson Vieira de Sousa e Vando Dias Morais, e no mérito, pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelos acusados Fabricio Dimison Assunção Amaral e Madison dos Santos Saraiva, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em sua manifestação
(
fls. 790/797 – ID 6374130
).

É o relatório
. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 17 de julho de 2015, os denunciados e outro não identificado, impulsionados pelo motivo fútil, se utilizando de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e agindo em concurso de pessoas, mataram a tiros a vítima Thayssa Rafaela da Silva Vilas e tentaram contra a vida de Jorge Emanuel Borges Silva, fato ocorrido na Rua John Engelhard, em frente ao muro do imóvel n° 25, bairro da Pratinha, nesta capital.

No momento antes da ocorrência do fato delituoso, Jorge estava no interior de sua residência em companhia de duas crianças, enquanto Thayssa, que se encontrava em frente ao imóvel, foi surpreendida pelos denunciados e outro não identificado, os quais entraram na casa e renderam o casal.

As vítimas foram algemadas com lacres plásticos e levadas para fora da casa. Jorge foi colocado no interior de um carro, modelo gol, na cor preta, conduzido por Madison dos Santos Saraiva e no banco do carona estava Jailson Vieira de Sousa.

Já Thayssa foi levada para um táxi, de cor branca, não sendo possível identificar quem estava na direção, pois estava encapuzado, e no banco do carona estava Fabrício Dimison Assunção Amaral.

Os veículos se dirigiram à Rua John Engelhard, no bairro da Pratinha, local em que as vítimas algemadas foram retiradas dos carros, colocadas de bruços no chão e espancadas, momento em que Thayssa suplicava: "Por favor, não me matem, eu tenho duas filhas para criar" (textuais).

Os denunciados atiraram primeiramente na direção de Jorge, atingindo-o na cabeça e nas costas, conforme faz prova material o laudo da perícia de lesão corporal, acostado ao inquérito. Nesse instante ele se fingiu de morto, fazendo com quem os denunciados pensassem ter alçando o resultado morte.

Em seguida, os denunciados executaram com quatro tiros Thayssa, conforme faz prova material o laudo da perícia de necropsia, acostado ao inquérito, do qual emerge que a causa da morte foi "Anemia aguda devido hemorragia interna torácica devido traumatismo torácico produzido por projéteis múltiplos (Balins) de arma de fogo", tendo Jorge escutado o barulho dos quatro tiros que a atingiram mortalmente.

Ressalta-se que embora a vítima sobrevivente não saiba identificar o(s) autor (es) dos tiros, afirma que apenas Fabrício e Jailson estavam armados e que este deu muitas coronhadas nas vítimas, todos os denunciados concorreram para a prática do crime, vez que aderiram a ordem de Jailson de que seria: "sal mesmo" (textuais).

Esclarece a exordial, que a falta de individualização das condutas dos denunciados não é óbice ao recebimento da denúncia, porquanto a individualização poderá ser feita até o julgamento pelo Tribunal do Júri e caso não seja possível, todos respondem por coautoria, sob pena de se deixar impunes aqueles que aderiram a vontade do mandante e juntamente com este agiram, que tiveram o domínio funcional do fato, como no presente caso, em que, independentemente de quem tenha feito os disparos que atingiram as vítimas, tinham função definida na empreitada delituosa.

Ademais, os crimes foram premeditados, porquanto os denunciados, objetivando matar as vítimas, foram a casa delas e esperaram o momento oportuno para darem início à execução dos homicídios, sendo que um não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima se fingiu de morta.

Os crimes foram motivados pela suposta subtração de objetos da casa de Jailson, o qual acusou as vítimas de serem os autores do furto, e assim agindo em concurso com Fabricio, Madison e outro não identificado, o qual durante a ação criminosa não retirou o capuz, decidiu matá-los, caracterizando a futilidade, dada a desproporção entre os bens jurídicos tutelados, quais sejam: o patrimonial e a vida.

Além disso, os denunciados utilizaram de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, vez que chegaram de inopino a residência destas, algemaram-nas, espancaram-nas e desferiram todos os tiros por trás.

As
fls. 410/412 – ID 6374030
, a denúncia foi aditada para incluir o acusado Vando Dias Moraes no polo passivo da acusação, tendo sido identificado como o quarto e último indivíduo que participou da ação delituosa.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados e pronunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II e arts. 29 e 69, todos do CPB, respectivamente, contra as vítimas Thayssa Rafaela da Silva Vilas e Jorge Emanuel Borges da Silva.

Irresignados, os acusados interpuseram o presente recurso objetivando sua impronúncia, ao argumento de que inexistem provas de autoria aptas a embasar o
decisum
ora recorrido, tendo o recorrente Madson dos Santos Saraiva requerido sua absolvição em razão da alegada nulidade do seu reconhecimento fotográfico.

Em sede de contrarrazões, o representante do
parquet
suscitou preliminar de intempestividade dos recursos interpostos pelos acusados Jailson Vieira de Sousa e Vando Dias Morais, matéria que passo a analisar antes de adentrar ao mérito recursal.

1 – Preliminar de intempestividade dos recursos de Jailson Vieira de Sousa e Vando Dias Morais.

Por ocasião da apresentação das contrarrazões recursais (
fls. 773/780 – ID 6374130
), o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento dos recursos de Jailson Vieira de Sousa e Vando Dias Morais em razão de sua intempestividade.

Sobre a questão, argumenta o
Parquet
que a sentença de pronúncia foi proferida em 26.08.2020, tendo sido os recorrentes intimados no dia 13.10.2020, ocorre que no dia 15.10.2020 a Defensoria Pública peticionou nos autos renunciando ao prazo recursal, com a ressalva de que os réus poderiam manifestar interesse em recorrer, o que não ocorreu por parte de Jailson Souza e Vando Morais, motivo pelo qual, entende que transcorreu o prazo
in albis
para a apresentação dos recursos, operando-se a preclusão temporal, não podendo ser conhecidas as razões apresentadas em 28.10.2020.

Com efeito, após a análise detida dos autos, observa-se que após ser intimado pessoalmente acerca da sentença de pronúncia em 13.10.2020 (
fl. 731
),
o acusado Jailson Vieira de Souza manifestou interesse em recorrer da sentença
, ato este que se considera como termo de interposição do recurso, motivo pelo qual, ainda que as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública às
fls. 760/766 – ID 6474129
tenham sido apresentadas fora do prazo,
o recurso por ele interposto deve ser conhecido, por se tratar a juntada extemporânea das razões de mera irregularidade
.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. VIABILIDADE. REFORMA DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. TEMPESTIVIDADE. RESPONDER O FEITO EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Preliminar de intempestividade rejeitada, visto que restou demonstrado nos autos que o recurso em sentido estrito foi interposto no último dia do prazo, nos moldes do artigo 586 do Código de Processo Penal. 2. Dispõe o artigo 584 do Código de Processo Penal que o recurso em sentido estrito terá efeito suspensivo quando impugnar decisão que denegar a apelação, como no caso dos presentes autos. 3. Trata-se de recurso tempestivo uma vez que o recorrente manifestou interesse em apelar da sentença ao ser intimado pessoalmente em cartório, devendo ser considerado interposto o recurso naquela data. Ademais, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso.
4. Pedido da Defesa para que recorrente seja posto em liberdade até o trânsito em julgado da sentença resta prejudicado, tendo em vista que foi expedido alvará de soltura em favor do recorrente durante a audiência de custódia, bem como a sentença não determinou a sua prisão preventiva. 5. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para determinar o processamento da apelação criminal.

(Acórdão 1310655, 07147503620208070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021.)

Por outro lado, ao ser intimado acerca do
decisum
recorrido em 13.10.2020 (
fl. 733
), o acusado Vando Dias Moraes, manifestou seu desinteresse em recorrer da pronúncia, tendo sido a Defensoria Pública informado que não iria recorrer da sentença em petição datada de 15.10.2020 (
fl. 730
), destarte, ratificada pela defesa técnica a desistência quanto a interposição do recurso, a pretensão recursal do mencionado acusado resta atingida pela preclusão temporal, especialmente, quando o recurso em sentido estrito interposto pelo aludido réu foi apresentado de forma intempestiva, nos termos do que atesta a certidão de
fl. 769
.

Em razão do exposto,
acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo
Parquet
para não conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto por Vando Dias Moraes em razão de sua intempestividade.

Superada a preliminar suscitada pelo Ministério Público, passo a apreciar a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico arguida pelo réu Madison dos Santos Saraiva.

2 – Preliminar de absolvição em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado Madison dos Santos Saraiva.

Argumenta o recorrente Madison dos Santos Saraiva que sua pronúncia se embasou tão somente em um reconhecimento realizado pela vítima sobrevivente través de uma fotografia extraída de um jornal, em afronta ao disposto no art. 226 do CPP, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova produzido capaz de atestar a participação do acusado no cometimento do ilícito, tendo a vítima sobrevivente, Sr. Jorge Emanuel Borges da Silva, confirmado que era o réu Madison Saraiva quem conduzia o automóvel em que o ofendido foi transportado para o local onde seria executado, e que conhecia o recorrente de vista, conforme consta na mídia de seu depoimento prestado por ocasião da audiência de instrução realizada em 22.06.2017 (
Termo de Audiência de fl. 333 – mídia ID’s 6373966 e 6373969
), razão pela qual, não há que se falar na eventual nulidade ora suscitada. No mesmo sentido,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA QUE O ACUSADO ERA SEU CONHECIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, destacando-se que o ora acusado era conhecido, razão pela qual não correu quando ele foi em sua direção.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE VIA PRÓPRIA. INVIABILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VÍTIMA QUE ESTEVE EM PODER DOS ACUSADOS E QUE OS RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS, DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO REPETIDOS EM JUÍZO. PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II -
Embora a d. Defesa busque a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP), existem nos autos demais elementos aptos à condenação. In casu, a vítima, inicialmente, embora por meio de álbum de fotos na delegacia, reconheceu os pacientes sem sombra de dúvidas, até mesmo porque se recordava do apelido de “Sorriso” e ficou em poder deles até chegar ao Morro dos Prazeres por tempo relevante. Em juízo, novamente, reconheceu os pacientes em sala própria de reconhecimento, mediante lavratura de termo. Verbis, o v. acórdão (fl. 270): "(...) Ao final de seu depoimento, tal testemunha reconheceu ambos os acusados na sala de reconhecimento, consoante termo de fls. 216, apontando o ac. HENRIQUE como aquele que ficou mais tempo com ela no interior da Fiorino e o ac. EROM como o indivíduo que chegou posteriormente de moto (...)". Somam-se às declarações firmes e precisas da vítima em ambas as fases, ainda, os depoimentos policiais, igualmente repetidos em juízo
.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 675.884/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Destarte,
verifica-se que os indícios de autoria e/ou participação do acusado Madison dos Santos Saraiva na ação delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, de modo que a tese nulidade e consequente absolvição suscitada pelo ora recorrente não merece prosperar
.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

3 – Do pleito de impronúncia formulado pelos recorrentes.

Irresignados contra a sentença de pronúncia, os acusados Fabrício Dimison Assunção Amaral, Jailson Vieira de Sousa e Madson dos Santos Saraiva pugnam por sua impronúncia, sob o fundamento de que não há nos autos qualquer indício de sua autoria e/ou participação no cometimento do ilícito imputado.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Sobre a questão, EUGÊNIO PACELLI (2018. p. 755.)
[1]
ensina que:

“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu,

a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado consumado está comprovada pelo laudo necroscópico de
fls. 105/106 – ID 6373933
dos autos
,
o qual atesta que a causa morte da vítima
Thayssa Rafaela da Silva Vilas
decorreu de “Anemia aguda devido a hemorragia interna torácica devido traumatismo produzido por projéteis múltiplos (Balins) de arma de fogo, bem como pelo laudo de levantamento do local de
fls. 126/127 – ID 6373935.

No mesmo sentido, a materialidade do ilícito de tentativa de homicídio qualificado foi demonstrada a partir do exame de corpo de delito de
fls. 137/138 – ID 6373936,
o qual demonstrou a existência de múltiplas lesões pérfuro-contundentes na região escapular esquerda e parietal esquerda que resultaram em perigo de vida à vítima Jorge Emanuel Borges da Silva.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria/participação estão suficientemente demonstrados nos autos, senão vejamos:

Conforme se viu, em depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima sobrevivente, Sr. Jorge Emanuel Borges da Silva, narrou com riqueza de detalhes a ação criminosa praticada pelos réus, conforme consta às
fls. 51/53 – ID 6373928,
cuja declaração passo a transcrever,
in verbis
:

“(...)

QUE, o declarante era companheiro da vítima THAYSSA RAFAELA DA SILVA VILAS, que foi assassinada no dia 17/07/2015, mesmo momento em que o declarante foi baleado; QUE, na verdade tudo começou quando o cunhado do declarante THAYSSON TOMMY DA SILVA VILAS, tirou um gracejo com a mulher identificada como DELMA, que é mulher do nacional JAILSON VIEIRA DE SOUZA, pois em virtude disso JAILSON disparou três vezes contra THAYSSON tentando matá-lo, atingindo-o na perna e na costa; QUE, dai em diante passaram a correr boatos que a família de THAYSSON iria vingar-se de tal atitude de JAILSON e que iriam atear fogo na casa de JAILSON; QUE, no dia seguinte, JAILSON e a mulher dele passaram a acusar THAYSSA, THAYSSON e a mãe deles de terem furtado um aparelho de som da casa deles; QUE, o declarante afirma que não tomou conhecimento de que SONECA teria ido cobrar a devolução dos aparelhos com THAYSSA e nem
-
com o declarante falaram sobre isso; QUE, depois da situação do baleamento de THAYSSON, no dia seguinte acusaram do furto de um aparelho de som e já no terceiro dia (17/07/2015), por volta de

01:00 hora da madrugada, o declarante estava dormindo em companhia da filha de THAYSSA e mais a filha do declarante e THAYSSA estava na frente da casa conversando com uma ex-cunhada dela; QUE, depois que THAYSSA se despediu de sua ex-cunhada, esta foi embora e THAYSSA ia entrando na casa, quando foi abordada por quatro (04) homens que inicialmente a fizeram entrar na casa, e ali renderam também o declarante, sendo ambos algemados por lacres de plástico; QUE, dos quatro homens, apenas dois estavam armados; QUE, o declarante foi agredido com coronhadas e acordou-se sobressaltado; QUE, dentro da casa não houve nenhum disparo, apenas os renderam e os levaram para fora onde haviam dois carros, percebendo o declarante que era um GOL PRETO e um TÁXI BRANCO; QUE, o GOL PRETO tinha na parte de trás um detalhe tipo AEROFÓLIO, tendo sido o declarante colocado na parte da mala, porém recorda que os bandidos deitaram o banco de trás de forma que da mala o declarante tinha contato com as duas pessoas que estavam dentro do carro;
QUE, o declarante afirma com certeza que quem dirigia o carro era MADSON e quem ia no carona era JAILSON,
-
apontando nesta Delegacia, através de fotografia o nacional JAILSON como sendo JAILSON VIEIRA DE SOUZA e MADSON foi apontado em uma fotografia de jornal como sendo MADSON DOS SANTOS SARAIVA
; QUE, o declarante foi colocando na mala segurando seu televisor de LED LG 49 polegadas e a todo momento JAILSON lhe dava coronhadas na cabeça e perguntava onde estava o aparelho de som, porém o declarante nada sabia sobre este aparelho e sempre dizia que não sabia; QUE, THAYSSA foi colocada no carro tipo TÁXI, e ali estava um motorista que não desceu do carro; QUE, THAYSSA foi levada para o TÁXI pelo meliante de alcunha CAVEIRINHA, aqui identificado como FABRÍCIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL; QUE, o outro rapaz que acompanhava CAVEIRINHA levando THAYSSA para o outro carro, não tirou o capuz da cabeça, porém o declarante recorda que erra pessoa falava FANHOSO, e de imediato pensou que a pessoa que tinha aquela voz era RATINHO, que residia na mesma rua em que residia o declarante e a família de JAILSON; QUE, inicialmente apenas MADSON não tinha CAPUZ, todavia quando chegaram ao local onde ocorreu o crime, JAILSON disse que ia ser SAL MESMO e que não precisavam usar CAPUZ, principalmente porque estava incomodando ele e JAILSON e CAVEIRINHA retiraram seus CAPUZES; QUE, depois que foram sequestrados, foram todos levados para a RUA JHON ENGELHARD, no bairro da Pratinha, onde os carros encostaram no acostamento, no meio da rua, sendo o declarante e THAYSSA colocados no chão, de bruços, com as mãos presas e o declarante ficou com o rosto virado para o outro lado e apenas ouvia sua filha pedir: POR FAVOR NÃO ME MATEM, EU TENHO DUAS FILHAS PARA CRIAR (textuais); QUE, primeiro os bandidos efetuaram dois disparos no declarante, sendo um na cabeça e um na costa, mas o declarante não desmaiou, pois ainda ouviu mais quatro tiros que dispararam contra THAYSSA; QUE, o declarante não sabe dizer o momento em que os bandidos foram embora do local, pois já estava atordoado e apenas procurava ficar inerte; QUE, depois de serem colocados no chão, o depoente e THAYSSA ainda foram bastante espancados antes de serem baleados; QUE, o declarante recorda que JAILSON tinha um revólver preto, calibre 38, municiado e este deu bastante coronhada no declarante e em THAYSSA, até que quebrou o cabo da arma e depois ele pegou a arma de grosso calibre, tipo ESCOPETA, que estava com CAVEIRINHA e também deu coronhadas com ela na cabeça do declarante e no momento dos disparos, o declarante acha que usaram apenas o revólver; QUE, o declarante pode afirmar com certeza que quem iniciou com os tiros foi JAILSON, porém não pode afirmar se foi ele quem atirou também em THAYSSA, o que provavelmente ocorreu, pois o declarante recorda que o barulho do som da arma era o mesmo; QUE, o declarante ouvia apenas o choro de THAYSSA mas não conseguia vê-la;
QUE, desde o início da ação do sequestro, o declarante afirma que eram apenas quatro pessoas, podendo afirmar com certeza absoluta a presença de JAILSON VIEIRA DE SOUZA, que era quem comandava toda a operação, FABRÍCIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL, vulgo CAVEIRINHA, que era quem tinha a arma tipo escopeta; MADSON DOS SANTOS SARAIVA que era quem dirigia o GOL PRETO, e mais um outro rapaz que era fanhoso,
que o

declarante acha ser RATINHO
, mas não pode afirmar com certeza, pois não viu seu rosto
,
apenas ouviu a voz fanhosa; QUE, no momento e que socorreram o declarante, não recorda mais o que aconteceu, e as pessoas dizem que falava palavras desencontradas como uma pessoa atordoada e não chegou a ver o corpo de THAYSSA
; QUE, o declarante soube que MADSON foi preso logo após o crime, porém não sabe se ele ainda está preso; QUE, o declarante tinha conhecimento de que JAILSON e CAVEIRINHA mexiam com assaltos, sendo que CAVEIRINHA tirava onde de mototáxi, porém usava a moto nos assaltos; QUE, os comentários sobre MADSON diziam que ele era LANCEIRO, ou seja, cometia furtos e mexia com tráfico
. (...)”

As informações prestadas pela vítima/informante foram ratificadas pelo ofendido em juízo, nos termos do que consta na audiência de instrução de
fls. 333 – mídias de ID 6373966 a 6373969,
tendo sido narrada com riqueza de detalhes a ação criminosa, bem como individualizadas as condutas dos acusados.

Destarte, extrai-se das provas coligidas na instrução, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual os recorrentes foram pronunciados, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual, reitera-se, basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam pronunciados, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento dos pleitos de impronúncia formulados pelos réus.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete os acusados a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, observa-se às
fls. 706
/711 (ID 6374122)
, que o juízo “
a quo”,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, deixou de apresentar fundamentação idônea quanto a configuração das qualificadoras apresentadas pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, tendo apenas mencionado os dispositivos legais.

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do CPB, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelos recorrentes por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em que o mesmo consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA ANULADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. REITERADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. MOTIVO TORPE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

1
. Prevê o § 1º do art. 413 do CPP que a pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma fundamentada.
2. Hipótese em que, em recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem anulou a sentença de pronúncia, determinando a prolação de novo decisum, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras.

3. Prolatada nova sentença, ressente-se, ainda, de fundamentação mínima em relação à incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, apontando apenas haver controvérsia sobre sua aplicação, sem maiores esclarecimentos.

4. O motivo do crime - ceifar a vida da vítima para vingar a morte do irmão -, embora reprovável, não pode ser considerado abjeto, repugnante e vil, afastando-se a torpeza como qualificadora do delito, por manifesta improcedência.

5. A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame (REsp 1637001/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

6. Assim, A vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004).

7. Recurso provido para, excluídas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desclassificar a conduta para a prevista no art. 121, caput, do CP.

(REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas majorantes.

Por todo o exposto
, NÃO CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO POR
VANDO DIAS MORAES
EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE
,
E

CONHEÇO OS RECURSOS DOS DEMAIS ACUSADOS, PORÉM, LHES NEGO PROVIMENTO, anulando parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, DE OFÍCIO, apenas no tocante às referidas qualificadoras, determinando ao magistrado de origem que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/Pa, 14 de dezembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas. 2018. p. 755.

Belém, 16/12/2021